Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738702-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo no 0731125-67.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, ora agravante, que objetiva compelir o agravado a desocupar o imóvel objeto da lide (ID 166639286, origem). Em síntese, alega que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do despejo. Aduz que o contrato de arrendamento havido entre as partes se extinguiu devido ao transcurso do prazo. Discorre sobre as normas que entende aplicáveis à espécie. Aduz que o Decreto 59.566/66 permite o despejo com o término do prazo. Assinala que a Lei 8.245/1991 também permite o despejo na hipótese dos autos, em virtude inadimplência oriunda do uso exclusivo do bem pela agravada. Tece considerações no sentido de reforçar o pleito recursal. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para compelir a agravada a desocupar o imóvel imediatamente, com imposição de multa na hipótese de descumprimento. No mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 51275898. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em que pese os argumentos deduzidos, não vislumbrei, neste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos mencionados, a fundamentar a concessão, in limine, de tutela antecipada. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: De conformidade com o art. 300 do CPC, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em que pese estar demonstrada a relação jurídica entre as partes, não se vislumbra o perigo de dano a justificar o deferimento da liminar postulada antes da incursão na análise probatória, até mesmo porque se antevê a celeridade na tramitação do feito, tendo em vista que a parte ré já compareceu espontaneamente e apresentou contestação. Ante o exposto, indefiro a liminar postulada. [...] Reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A partir da análise dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado atuou com a prudência necessária ao momento processual. As partes colacionaram vasta documentação, as quais exigem análise acurada. Da própria narrativa lançada na peça recursal extrai-se a manifesta necessidade de elucidação das questões suscitadas, como a análise do contrato entabulado entre as partes. Assim, não é possível conceder a tutela recursal pretendida pela agravante liminarmente, pois a controvérsia exige cognição aprofundada, o que é incompatível com o estreito campo de cognição do agravo de instrumento. Também não vislumbrei o perigo da demora alegado, o contrato de ID 166639283 está datado de 27 de outubro de 2021. A ação, por sua vez, só foi ajuizada em 26 de julho deste ano. A alegação de urgência da medida é incompatível com o tempo decorrido entre o contrato e a propositura da demanda. Ressalta-se, por fim, que a não concessão da tutela recursal não obsta posterior reanálise pelo magistrado se constatar a presença dos requisitos legais para tanto. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator